Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726176-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA RÉU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANDERSON FARA FONSECA, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança de n.o 0723302-18.2018.8.07.0001 proposta por PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR. Observo que, embora a parte autora tenha realizado o pedido de justiça gratuita, não juntou aos autos documento para comprovar a alegação de miserabilidade jurídica. Em razão do requerimento formulado, determinei, no prazo de 5 dias, a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC/2015. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. A despeito dos argumentos e documentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise, eis que o preparo recursal não foi devidamente juntado e tampouco comprovada a miserabilidade econômica do autor. Oportunizado o prazo para comprovação de miserabilidade jurídica, o autor se limitou a trazer documentos que em nada comprovam a sua alegação. Ao contrário, o Imposto de Renda colacionado aos autos revela que o autor é sócio de pessoa jurídica do ramo automotivo e o rendimento informado na sua declaração refere-se tão somente ao seu pró-labore, não havendo menção aos lucros oriundos da atividade empresarial. Observe-se que a atividade empresarial faz pressupor que o autor não se encontra em situação de miserabilidade jurídica como milhares de outros brasileiros que de fato necessitam do benefício. Assim, se o recurso não atende aos pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor que não se lhe dê conhecimento. Em outras palavras: “Facultado ao réu regularizar o comprovante do preparo, seu silêncio leva ao não conhecimento do recurso por deserção." (Acórdão n. 944452, 20150110791208APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a T. Cível, Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 374/380). Nesse sentido, resta indene de dúvidas a interpretação da parte final do disposto no § 4o do artigo 1007 do CPC quanto à incidência de deserção no caso de não cumprimento da determinação judicial. Por todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Ação Rescisória ajuizada por ANDERSON FARA FONSECA, com fundamento nos artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator